Tribunal: TJSP
Processo: 0083754-54.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0083754-54.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WAGNER GERALDO FORTUNATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083754-54.2018.8.26.0050 -Voto no 18679
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0083754-54.2018.8.26.0050
Apelante: Wagner Geraldo Fortunato
Apelado: Ministério Público
Juiz: Klaus Marouelli Arroyo
Voto no 18.679
USO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO
FALSO
Condenação
Recurso da
defesa

Desprestígio

Autoria
e
materialidade delitiva demonstradas a
contento Vertente pericial e oral aptas
à manutenção do decreto condenatório
Pena adequada
Sentença mantida

Recurso improvido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Wagner Geraldo Fortunato, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 169-173, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 304, “caput”,
cc. art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre o réu e, em síntese
bate-se pela reforma da r. sentença para que seja julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083754-54.2018.8.26.0050 -Voto no 18679
3
improcedente a denúncia, com a consequente absolvição do
acusado ante o acolhimento da tese de falsidade grosseira do
documento, ou, em caráter alternativo, a desclassificação para o
delito previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal.
Contrarrazões aportaram a fls. 199-200
com manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 210-213, opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Wagner
Geraldo
Fortunato
foi
condenado como incurso nas sanções do artigo 304, “caput”, cc.
artigo 297, ambos do Código Penal, porque no dia, hora e local,
mencionados na denúncia, fez uso de documento público
falsificado, qual seja, uma carteira de identidade.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao réu.
A materialidade restou demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo laudo de exame
documentoscópico de fls. 52-54, bem como pela vertente oral
produzida, notadamente, pela confissão do réu.
A autoria também é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083754-54.2018.8.26.0050 -Voto no 18679
4
Em juízo, os policiais militares alegaram
que receberam comunicação de que o réu compareceu a uma
agência dos Correios e, fazendo uso de documento falso buscava
retirar
cartões
bancários
para
posterior
realizações
de
transações bancárias. Declararam que ao indagar o réu o
mesmo alegou que receberia de um terceiro a quantia de R$
100,00 para a realização da tarefa criminosa.
A priori, insta consignar que para a
configuração do crime de uso de documento falso, basta que se
faça uso espontâneo do documento falsificado, o que restou
comprovado no caso sub judice em que o réu apresentou o
documento falso para retirada dos cartões e também para os
policiais militares.
Vale relembrar que o uso de documento
falso é crime formal, consumando-se no exato instante em que o
agente faz uso do documento falso, independentemente de
ausência de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal,
ou a obtenção da efetiva vantagem visada pelo agente.
E ainda, não há como se falar de falsidade
grosseira, uma vez que aos funcionários do correios apenas
suspeitaram do falso e chamaram a polícia sendo que a
falsidade só foi atestada por perícia judicial.
Assim, impossível a absolvição do réu da
imputação de infração ao art. 304, “caput” cc. art. 297, ambos
do CP.
Neste contexto também não há que se
falar em desclassificação para o crime de estelionato, pois o réu
confessou o crime em sua totalidade. Declarou que cedeu uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083754-54.2018.8.26.0050 -Voto no 18679
5
fotografia para que um terceiro lhe entregasse um RG falso para
que pudesse retirar os cartões bancários e que para isso
receberia R$ 100,00 por cada encomenda. Quer dizer ele
forneceu o material para a falsificação e depois fez uso do
documento falso, conduta que se subsumi perfeitamente a
moldura dos artigos descritos na denúncia.
Outrossim, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ela
cometido, não merecendo reparo em seu quantum.
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR